Tribunal: TJSP
Processo: 1051149-82.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Seguro obrigatório de veículo (DPVAT). Invalidez permanente. Necessidade de apuração da extensão e natureza das lesões incapacitantes. Perícia médica designada. Não comparecimento do autor, cuja intimação pessoal se fez. Não atendimento à ordem judicial. Omissão do autor. Cerceamento de defesa não caracterizado. Ação julgada improcedente. Honorários fixados em valor inferior ao indicado no

Ementa:
Seguro obrigatório de veículo (DPVAT). Invalidez permanente. Necessidade de apuração da extensão e natureza das lesões incapacitantes. Perícia médica designada. Não comparecimento do autor, cuja intimação pessoal se fez. Não atendimento à ordem judicial. Omissão do autor. Cerceamento de defesa não caracterizado. Ação julgada improcedente. Honorários fixados em valor inferior ao indicado no apelo. Não conhecimento do recurso nesse ponto. Sentença mantida. Recurso improvido na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279655
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051149-82.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RODRIGO DA
RESSUREIÇÃO SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, na parte conhecida. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E FRANCISCO
OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
RUY COPPOLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051149-82.2018.8.26.0100 -Voto no
2
Apelante: Rodrigo da Ressureição Santos
Apelada: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Comarca: São Paulo - Foro Central - 1a Vara Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 44139
EMENTA
Seguro obrigatório de veículo (DPVAT). Invalidez permanente.
Necessidade de apuração da extensão e natureza das lesões
incapacitantes. Perícia médica designada. Não comparecimento do
autor, cuja intimação pessoal se fez. Não atendimento à ordem
judicial. Omissão do autor. Cerceamento de defesa não
caracterizado. Ação julgada improcedente. Honorários fixados em
valor inferior ao indicado no apelo. Não conhecimento do recurso
nesse ponto. Sentença mantida. Recurso improvido na parte
conhecida.
Vistos.
Trata-se de ação de cobrança de diferença
de indenização securitária (DPVAT) ajuizada pelo apelante
em face da apelada, que a respeitável sentença de fls.
162/163, cujo relatório fica fazendo parte integrante do
presente, julgou improcedente, condenando o autor ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, que foram fixados em 10% sobre o valor da
causa, observada a gratuidade.
Apela o autor (fls. 165/174) sustentando, em
suma, que: ocorreu cerceamento de defesa; a perícia era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051149-82.2018.8.26.0100 -Voto no
3
indispensável; antes do julgamento do feito, necessário seria
a intimação pessoal do autor para comparecimento à perícia
médica; deveria ocorrer intimação por oficial de justiça; a
correspondência foi recebida por terceiro; os honorários
foram fixados em mais de R$ 2.000,00 e devem ser
reduzidos.
Recurso tempestivo e isento de preparo,
diante da gratuidade da justiça deferida.
Contrarrazões a fls. 177/183.
É o Relatório.
Cuida-se
de
ação
de
cobrança
de
indenização do seguro DPVAT, na qual o autor alega que foi
vítima de acidente de trânsito, do qual lhe resultaram lesões
incapacitantes.
Ocorre que, em se tratando de invalidez
permanente, torna-se necessária a apuração da extensão
das lesões para que se possa mensurar a indenização
devida, que é paga proporcionalmente.
Nesse contexto, foi deferida a realização de
perícia médica, sendo que o autor a ela não compareceu.
Note-se a total falta de comprometimento da
advogada do autor, na medida em que foi realizada a
intimação do autor para comparecer à perícia, conforme AR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051149-82.2018.8.26.0100 -Voto no
4
de fls. 155.
Desnecessária qualquer intimação por Oficial
de Justiça. Aquela realizada é legal e suficiente.
Não
bastasse
tanto,
o
Juízo
ainda
determinou manifestação do autor para justificar a ausência,
sendo que nada foi informado ou requerido na oportunidade.
Descaso total do autor e de seu patrono.
Assim sendo, o apelo é despropositado, pois
limitou-se a citar jurisprudência, quando na verdade os autos
apontam a realização de todas as providências legais
cabíveis.
Assim, sobreveio a respeitável sentença
recorrida, julgando improcedente o feito, uma vez que o autor
não fez a prova constitutiva do seu direito, face ao não
comparecimento à pericia designada.
Nesse contexto, não há que se falar em
cerceamento de defesa, uma vez que o não comparecimento
implica agora na preclusão temporal da prova, diante do
desinteresse na sua realização.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Cobrança. Seguro Obrigatório (DPVAT).
Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Invalidez Permanente.
Perícia designada. Não comparecimento da Autora, intimada pessoalmente e por
meio de seu Patrono. Desídia. Preclusão da Prova Pericial. Ausência de Recurso.
Requerente que não comprova fato constitutivo de seu Direito, ônus que lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051149-82.2018.8.26.0100 -Voto no
5
incumbia. Cerceamento de Defesa. Inocorrência. RECURSO NÃO PROVIDO” (TJSP
- Apelação no 0001261-84.2012.8.26.0323 - Rel. Des. Penna Machado - 30a Câm.
Dir. Priv. - j. 27/04/2016).
“APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - Interposição
contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança. Alegação de
incapacidade permanente. Não comparecimento do autor na perícia designada,
apesar de devidamente intimado. Autor que não se desincumbiu do ônus de
demonstrar os fatos constitutivos de seu direito. Indenização não devida. Honorários
advocatícios majorados nos termos de seu artigo 85, §11o, do Código de Processo
Civil de 2015. Sentença mantida” (TJSP - Apelação no 1092265-44.2013.8.26.0100 -
Rel. Des. Mario A. Silveira - 33a Câm. Dir. Priv. - j. 07/11/2016).
Com efeito, frustrada a realização da perícia
por culpa exclusiva do autor, ao qual constituía prova
imprescindível à demonstração da intensidade e natureza da
lesão, tem-se por não demonstrados os fatos constitutivos do
seu direito, ensejando a improcedência do pleito inicial, tal
qual reconhecido na respeitável sentença recorrida, que fica
mantida em todos os seus termos.
Quanto aos honorários, o apelo não deve ser
conhecido, considerando que a fixação pelo Juízo foi de 10%
sobre o valor da causa, o que corresponde a R$ 1.181,25,
não existindo fixação no valor indicado no apelo (R$
2.000,00).
Aliás, nesse ponto o recurso deve ser cópia
de outro, inaplicável ao caso vertente.
Os honorários advocatícios do patrono da ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051149-82.2018.8.26.0100 -Voto no
6
ficam majorados para 20% sobre o valor da causa, com
observância da condição suspensiva prevista no artigo 98,
§3o, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, na parte conhecida.
RUY COPPOLA
RELATOR